Tribunal: TJSP
Processo: 1003159-44.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Ação de imissão de posse – Procedência da ação – Insurgência de ambas as partes – Julgamento do processo no 0548973-23.2000.8.26.0100 que declarou ineficazes as alienações, em razão do reconhecimento de fraude – Ineficácia perante o exequente – Ausência de anulação do negócio jurídico que a autora tornou-se proprietária - Fato novo que não afastou a legitimidade da autora - Preliminar de

Ementa:
Ação de imissão de posse – Procedência da ação – Insurgência de ambas as partes – Julgamento do processo no 0548973-23.2000.8.26.0100 que declarou ineficazes as alienações, em razão do reconhecimento de fraude – Ineficácia perante o exequente – Ausência de anulação do negócio jurídico que a autora tornou-se proprietária - Fato novo que não afastou a legitimidade da autora - Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Elementos disponíveis nos autos suficientes para o julgamento da causa – Desnecessidade de dilação probatória – Diante das peculiaridades do caso concreto, em especial o trânsito em julgada do processo no 1004104-31.2016.8.26.0269, o deferimento da imissão é de rigor – Indenização pelas benfeitorias – Impossibilidade – Pedido genérico sem qualquer respaldo probatório - Litigância de má-fé da ré não reconhecida – Tutela antecipada para que a autora seja imitida na posse - Possibilidade - Presença dos requisitos – Desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias – Recurso da ré não provido e recurso da autora provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003159-44.2016.8.26.0269
Registro: 2021.0000002107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003159-44.2016.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante/apelado
INDUSTRIA DE SUCOS PATURI LTDA., é apelado/apelante MEGA VELOX
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e Deram provimento ao recurso da autora, com
determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003159-44.2016.8.26.0269
VOTO No 27.796
2
VOTO No 27.796
Apelantes: Indústria de Sucos Paturi Ltda e Mega Velox
Empreendimentos e Participações Eireli - EPP
Apelados: Os mesmos
Comarca: Itapetininga (2a Vara Cível)
Juiz: Aparecido Cesar Machado
Ação de imissão de posse
Procedência da ação

Insurgência de ambas as partes Julgamento do processo no
0548973-23.2000.8.26.0100 que declarou ineficazes as
alienações, em razão do reconhecimento de fraude

Ineficácia perante o exequente Ausência de anulação do
negócio jurídico que a autora tornou-se proprietária - Fato
novo que não afastou a legitimidade da autora - Preliminar
de cerceamento de defesa afastada - Elementos disponíveis
nos autos suficientes para o julgamento da causa

Desnecessidade de dilação probatória
Diante das
peculiaridades do caso concreto, em especial o trânsito em
julgada do processo no 1004104-31.2016.8.26.0269, o
deferimento da imissão é de rigor
Indenização pelas
benfeitorias
Impossibilidade
Pedido genérico sem
qualquer respaldo probatório - Litigância de má-fé da ré
não reconhecida Tutela antecipada para que a autora seja
imitida na posse - Possibilidade - Presença dos requisitos
Desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias Recurso da ré
não provido e recurso da autora provido, com determinação.
Vistos,
Ao relatório de fls. 1062, acrescento ter a
r. sentença apelada julgado procedente o pedido de imissão na posse
feito por Mega Velox Empreendimentos e Participações Eirele Ltda. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003159-44.2016.8.26.0269
VOTO No 27.796
3
face de Indústria de Sucos Paturi Ltda. e improcedente a oposição em
apenso. A empresa requerida e o opoente Edilson Antônio Ascêncio
Dias foram condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios da parte adversa que foi arbitrada em 10% do
valor dado à causa.
As partes interpuseram embargos de
declaração às fls. 1067/1068 e 1071/1073, os quais foram rejeitados
pelas decisões de fls. 1069 e 1074.
A requerida interpôs recurso de apelo (fls.
1076/1094), pugnando pela reforma da r. sentença. Alega que o
julgamento antecipado da lide resultou em cerceamento de defesa. Aduz
que está estabelecida nos imóveis objeto da presente lide há mais de 20
anos, sem qualquer interrupção. Alega possuir todos os requisitos
necessários para que seja reconhecido a usucapião. Afirma que as
benfeitorias realizadas nos imóveis seriam comprovadas por intermédio
da das provas testemunhais e orais.
Contraminuta ao recurso de apelação às
fls. 1099/1108.
O
autor
interpôs
recurso
adesivo
pugnando única e exclusivamente pela concessão da antecipação de
tutela recursal (fls. 1109/1114).
Contraminuta ao recurso adesivo às fls.
1119/1127.
As partes concordaram com o julgamento
virtual do presente recurso (fls. 1137/1138 e 1144).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003159-44.2016.8.26.0269
VOTO No 27.796
4
Inicialmente
o
presente
feito
foi
distribuído à 9a Câmara de Direito Privado que não conheceu do recurso
em razão da prevenção desta Egrégia Câmara no julgamento do Agravo
de Instrumento no 2131895-94.2016.8.26.0000 e Apelação no
1004104-31.2016.8.26.0269 (ambos de relatoria do ilustre Des. Maia da
Cunha), envolvendo a disputa da propriedade dos mesmos imóveis.
Alegada a ocorrência de fato novo foi
determinada a intimação da parte autora para manifestar-se sobre os
documentos apresentados, o que ocorreu às fls. 1179/1181 com pedido
de condenação da parte ré às penas de litigância de má-fé.
É o relatório.
Trata-se de ação de imissão na posse
ajuizada por Mega Velox Empreendimentos Participações Eireli Ltda.
em face de Indústria de Sucos Paturi Ltda., alegando ser legítima
proprietária de dois imóveis (matrículas 53.229 e 53.267) situados na
cidade de Itapetininga
SP, sendo que os bens foram injustamente
ocupados pela requerida.
Anoto que no decorrer da presente ação,
que foi ajuizada em 16/05/2016, foram interpostas outras ações entre as
partes e entre as partes e terceiros.
Os documentos colacionados aos autos
pela requerida às fls. 1160/1170 comprovam que nos autos no
0548973-23.2000.8.26.0100, foram declaradas ineficazes as alienações,
em razão do reconhecimento de fraude. Vejamos: “Vistos. Fls.
1139/1144: De fato, fraudulentas as vendas R5/53.229 e R6/53.267 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003159-44.2016.8.26.0269
VOTO No 27.796
5
1153/1158), pois realizadas no curso da presente execução. Assim,
ineficazes as vendas perante o exequente. Oficie-se ao CRI de
Itapetininga, para que averbem a ineficácia das averbações R5/53.229 e
R6/53.267 em decorrência de fraude. Determino, outrossim, a penhora
dos mencionados imóveis via ARISP. Intime-se(...)”
Note-se que, a decisão que reconheceu a
fraude à execução não determinou a anulação do negócio jurídico, mas
apenas sua ineficácia em relação ao exequente, ou seja, a alienação pela
qual a autora se tornou proprietária, permanece válida, permitindo
concluir pela legitimidade para os termos desta.
Cumpre salientar que os efeitos do
reconhecimento de alienação em fraude à execução repercutem apenas
no processo em que foi reconhecida e relativamente ao credor. Destarte,
não há que se falar em ilegitimidade da autora em razão do fato
superveniente alegado às fls. 1160/1165.
Melhor sorte não assiste à requerida no
tocante à alegação de cerceamento de defesa.
Ao juiz, na condição de destinatário final
das provas, cumpre indeferir as diligências que considerar inúteis ou
meramente protelatórias quando avaliar que o acervo probatório é
suficiente para firmar seu livre convencimento, nos termos do artigo 130
do Código de Processo Civil.
Neste sentido o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
0205753-30.2009.8.26.0004 Apelação/Promessa de
Compra e Venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003159-44.2016.8.26.0269
VOTO No 27.796
6
Relator(a): Egidio Giacoia
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/12/2014
Data de registro: 18/12/2014
Ementa: APELAÇÃO Ação de consignação em pagamento
Procedente
Representação
processual
regularizada
Ausência de prejuízo Juiz é o destinatário das provas
Documentos necessários ao deslinde do feito Cerceamento
de defesa afastado Inovação nas razões de recurso que
não se admite Outorga de escritura não foi objeto da ação
Discussão
impertinente
Aplicação
do
art.
252
do
Regimento Interno do TJSP Decisão Mantida Recurso
Improvido.
9000023-35.2010.8.26.0002 Apelação/Promessa de
Compra e Venda
Relator(a): Beretta da Silveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/12/2014
Data de registro: 03/12/2014
Ementa: Ação declaratória de nulidade de compromisso de
venda e compra. Compra e venda. Prevalência do princípio
da livre apreciação da prova pelo juiz. Magistrado.
Destinatário da prova. Cabe a ele, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias à
instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias. Art. 130 do CPC. Simulação.
Coação.
Não
caracterização.
Inexistência
de
prova
constitutiva do direito. Artigo 333 do Código de Processo
Civil.
Os
autores
manifestaram
suas
vontades
ao
assinarem o contrato de compra e venda, sem qualquer
vício comprovado. Sentença mantida. Recurso improvido.
No caso em tela, o juízo a quo entendeu
por bem julgar a lide no estado em que se encontrava o que, conforme
supramencionado, lhe é permitido.
Ademais,
a
prova
documental
já
apresentada mostrou-se suficiente para a análise do feito, razão pela qual
o julgamento antecipado da lide se deu de forma acertada e a abertura de
dilação probatória não se fazia necessária, considerando a matéria
controvertida a ser apreciada.
Passo a analisar o mérito.
A parte autora é detentora de registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003159-44.2016.8.26.0269
VOTO No 27.796
7
público em relação aos imóveis, conforme documento de fls. 26/29.
Analisando detidamente os documentos
colacionados aos autos, somado ao fato do trânsito em julgado da ação
1004104-31.2016.8.26.0269, onde, por unanimidade, esta Colenda
Câmara reconheceu como válido o negócio jurídico por meio do qual a
autora adquiriu o domínio do bem em questão, não há como não ser
atendido o pleito da autora.
Como muito bem salientou o Juízo a quo,
“como a presente disputa possessória tem como pano de fundo o
domínio, evidente que se deve resolver de forma favorável à autora,
detentora do registro público demonstrado a fls. 26 e seguintes”.
Anoto que, comprovado o direito de
propriedade, o proprietário não pode ser privado do uso da coisa, por
quem quer que seja, nos moldes do artigo 1.228, caput, do Código Civil,
que dispõe: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a
possua ou detenha”
Todavia, a imissão na posse exige que,
além do domínio sobre o imóvel, também esteja demonstrada a posse
injusta daquele que tem o imóvel em seu poder.
Destaco
que
além
dos
documentos
colacionados aos autos, a existência de demandas judiciais envolvendo
as partes e terceiros, mostra de forma clara e inequívoca que a posse da
ré, do opoente e de sua antecessora jamais foi mansa e pacífica, razão
pela qual, acertadamente, o juiz de 1o grau, também afastou a exceção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003159-44.2016.8.26.0269
VOTO No 27.796
8
invocada e a usucapião arguida, o que aqui, se ratifica, pelas mesmas
razões de decidir.
Ademais, como muito bem salientou o
juízo a quo: “(...) A defesa da ré e do opoente se resumem à alegação de
que o capital social da empresa e da que a antecedeu, Copágua, foi
integralizado com os imóveis objeto do litígio. Entretanto, estas
integralizações jamais foram levadas a registro, enquanto que as
cessões das cotas acabaram sendo reconhecidas como praticadas em
fraude (fls. 871 e seguintes)”.
Assim, comprovados o domínio da parte
autora e a posse precária da parte ré, de rigor a manutenção da sentença
nesse ponto.
Melhor sorte não assiste à requerida no
tocante ao pleito de indenização das benfeitorias.
No presente caso, verifica-se que, em sua
contestação, a parte ré não trouxe qualquer documento apto a comprovar
de forma efetiva os gastos realizados ou a valorização do bem.
A simples “relação dos investimentos
realizados” acostada às fls. 413/414, desacompanhada de qualquer outro
documento que pudesse dar suporte ao seu pleito não é suficiente para
que o pedido realizado de forma genérica seja acolhido.
Destarte, em razão de todo o exposto, o
recurso de apelação interposto pela ré não merece acolhimento.
Passo a analisar o recurso adesivo
interposto pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003159-44.2016.8.26.0269
VOTO No 27.796
9
Preliminarmente, não há que se falar em
não conhecimento do recurso adesivo interposto pela autora. Isto
porque, em que pese a decisão de fls. 1069 não ter acolhido os embargos
de declaração opostos pela autora, manteve o indeferimento da tutela
recursal, que já havia sido proferida, razão pela qual resta patente o seu
interesse processual na interposição do recurso em adesão.
Pugna a requerente pela concessão da
tutela de urgência, para que seja determinado, de imediato, sua imissão
na posse do imóvel.
Com efeito, a tutela provisória de urgência
somente é admitida caso os requisitos exigidos pela legislação pátria
vigente sejam cumpridos integralmente.
Conforme o art. 300, do Novo Código de
Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
A permanência da requerida no imóvel
traz risco de lesão grave ou de difícil reparação à autora, na medida em
que há a possibilidade de deterioração do imóvel, sem que se mostre
certa a possibilidade de reparação pela ocupação, ficando evidenciada a
privação de uso do bem pela proprietária.
Assim, diante do exposto, de rigor o
provimento do recurso adesivo para que seja concedida a tutela de
urgência pretendida pela autora, consistente na imissão da posse em
favor desta.
Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003159-44.2016.8.26.0269
VOTO No 27.796
10
desocupação do imóvel pela ré, considerado como prazo inicial a data da
intimação desta, acerca da concessão da antecipação da tutela.
Por fim, não deve ser acolhido o pleito
realizado pela autora de condenação da ré às penas de litigância de má-
fé.
Isto porque não se vislumbra, no caso
vertente, a ocorrência de qualquer ato que possa ser classificado como
litigância de má-fé, procurando cada uma das partes a defesa técnica dos
direitos que acreditava ter, fazendo-o sem demonstrar ser malícia ou
ardil a prejudicar a parte contrária. Nem mesmo o afastamento da
pretensão sustentada pelo suposto fato novo poderia evidenciar tentativa
de fraude ou ardil a justificar a aplicação das penalidades legais.
Em
razão
da
presente
decisão,
a
condenação da requerida no pagamento de honorários advocatícios do
patrono da autora fica majorada para 20% do valor dado à causa, em
observância ao disposto no artigo no artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso interposto pela ré e Dá-se provimento ao recurso
interposto pela autora, com determinação.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora